Tribunal: TJES
Processo: 5021731-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021731-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO: TATIANY MATOS CERQUEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIO EM TROCADOR DE CALOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. ASTREINTES RAZOÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por V.M. Comércio de Automóveis Ltda contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o reparo imediato e gratuito de vício no trocador de calor e componentes afetados de veículo Jeep Compass, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária, bem como para que as rés se abstivessem de cobrar taxas de estadia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) determinar se a multa cominatória fixada observa os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, diante da relação de consumo estabelecida, o que impõe a responsabilidade objetiva e solidária da fabricante e da concessionária pelos vícios do produto e falhas na prestação do serviço.

4. A documentação juntada aos autos demonstra que o veículo apresentou falha no trocador de calor em novembro de 2024, tendo a própria concessionária realizado reparo anterior de elevado valor, o que confere verossimilhança à alegação de vício recorrente.

5. Os diálogos mantidos com representantes da concessionária evidenciam que o veículo permaneceu imobilizado por 161 dias e foi devolvido com avarias, inclusive com substituição não autorizada da bateria por peça usada, circunstâncias que reforçam a plausibilidade das alegações da consumidora.

6. O reaparecimento do mesmo defeito em agosto de 2025, poucos meses após a retirada do veículo da oficina, fragiliza, em juízo de cognição sumária, a justificativa de negativa de reparo gratuito baseada em manutenção fora da rede autorizada.

7. O perigo de dano se evidencia pela privação do veículo, bem essencial à rotina familiar e profissional da consumidora, enquanto a agravante, empresa de grande porte, possui capacidade econômica para suportar provisoriamente o custo do reparo.

8. A tutela antecipada não afronta o art. 300, § 3º, do CPC, pois a medida possui natureza patrimonial e é reversível, possibilitando posterior ressarcimento caso se comprove culpa exclusiva da consumidora ou inexistência de vício de fabricação.

9. A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ostentando caráter coercitivo e não indenizatório, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A reiteração de defeito em curto intervalo após reparo anterior reforça a probabilidade do direito do consumidor para fins de concessão de tutela de urgência.

2. A negativa de reparo gratuito baseada exclusivamente em manutenção fora da rede autorizada revela-se desarrazoada, em cognição sumária, quando o vício reaparece logo após intervenção da própria concessionária.

3. A fixação de astreintes em valor moderado e com limitação máxima atende à finalidade coercitiva e não comporta redução quando observados os critérios de proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
V.M. COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
contra a decisão de id. 83067172 dos autos originários, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização
, proposta por
TATIANY MATOS CERQUEIRA
em face da ora agravante e da
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que as rés procedam ao reparo imediato e gratuito do vício no trocador de calor e componentes afetados no veículo da autora, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária, bem como se abstenham de cobrar taxas de estadia.

Em suas razões (id. 17502434), a agravante sustenta, em síntese: (i) a ausência de probabilidade do direito, alegando que o veículo, embora adquirido em 2021, foi comercializado originalmente em janeiro de 2020, tendo a garantia expirado em janeiro de 2023; (ii) o descumprimento do plano de revisões; (iii) que o defeito decorre de fatores externos e falta de manutenção periódica adequada, não configurando vício de fabricação; e (iv) o caráter excessivo e oneroso da medida; (v) a desproporcionalidade da multa arbitrada; (vi) ausência de perigo de dano demonstrado pelo autor. Basicamente diante de tais fundamentos, sustentando estarem presentes os requisitos legais, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo.

Em decisão de id. 17710705, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento em id. 18188458 pelo desprovimento do recurso.

O presente recurso comporta sustentação oral.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento
conjunto com o AI n° 5022056-69.2025.8.08.0000.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5021731-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO: TATIANY MATOS CERQUEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
V.M. COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
contra a decisão de id. 83067172 dos autos originários, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização
, proposta por
TATIANY MATOS CERQUEIRA
em face da ora agravante e da
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que as rés procedam ao reparo imediato e gratuito do vício no trocador de calor e componentes afetados no veículo da autora, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária, bem como se abstenham de cobrar taxas de estadia.

Em suas razões (id. 17502434), a agravante sustenta, em síntese: (i) a ausência de probabilidade do direito, alegando que o veículo, embora adquirido em 2021, foi comercializado originalmente em janeiro de 2020, tendo a garantia expirado em janeiro de 2023; (ii) o descumprimento do plano de revisões; (iii) que o defeito decorre de fatores externos e falta de manutenção periódica adequada, não configurando vício de fabricação; e (iv) o caráter excessivo e oneroso da medida; (v) a desproporcionalidade da multa arbitrada; (vi) ausência de perigo de dano demonstrado pelo autor. Basicamente diante de tais fundamentos, sustentando estarem presentes os requisitos legais, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo.

Em decisão de id. 17710705, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento em id. 18188458 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais com pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Tatiany Matos Cerqueira em face de FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda e V.M. Comércio de Automóveis Ltda (Vitória Motors).

Narra a autora, em síntese, que é a proprietária do veículo Jeep Compass Longitude, ano/modelo 2019/2020, adquirido em 17/12/2021 do seu primeiro proprietário, Luiz Carlos Lobo Pereira.

Relata a demandante que, em 22/11/2024, o automóvel apresentou falha grave no sistema de câmbio, deixando de responder aos comandos e interrompendo completamente seu funcionamento. O bem foi encaminhado à concessionária ré, cujo diagnóstico atestou defeito no trocador de calor do câmbio. Neste ponto, a requerente argumenta que a referida falha configura um vício crônico e oculto reconhecido nesses modelos de fabricação.

A inicial aponta que, apesar de a garantia estar encerrada, a concessionária admitiu o problema e se comprometeu a realizar o reparo como cortesia. Contudo, o veículo teria permanecido retido na oficina por 161 dias, e um carro reserva só foi disponibilizado após 98 dias da solicitação.

Aduz a autora que, ao retirar o automóvel em 02/05/2025, constatou diversas avarias geradas durante a permanência na oficina, tais como amassado na lateral, desgaste na pintura, falhas no sensor de estacionamento e no sistema
Start-Stop
, vibração no acelerador, além da constatação de que a bateria original teria sido substituída por uma bateria usada sem a sua autorização.

Segundo a narrativa, em 24/08/2025, o veículo voltou a apresentar falha grave e imobilização completa, cujo diagnóstico confirmou novamente o problema no trocador de calor. Desta vez, a concessionária teria se recusado a efetuar o reparo gratuitamente sob a justificativa de que a última manutenção não havia sido realizada na rede autorizada, exigindo o pagamento de R$ 5.403,23 pelo conserto.

Feito um breve resumo dos fatos subjacentes à demanda, passo a apreciar o mérito do recurso, relativo à presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente responsabilidade objetiva e solidária da fabricante e da concessionária pelos vícios do produto e falhas na prestação do serviço.

Em relação à probabilidade do direito, a documentação acostada à petição inicial confere verossimilhança às alegações da consumidora. Observa-se que o veículo apresentou falha no trocador de calor em novembro de 2024, conhecido vício crônico em veículos da marca. Naquela ocasião, a agravante realizou o conserto, gerando a Ordem de Serviço nº 19798, no valor estimado de R$ 22.670,50.

Restou igualmente demonstrado, por meio de diálogos mantidos pelo aplicativo WhatsApp com os gerentes da concessionária, que o veículo, após permanecer 161 dias imobilizado, foi restituído à consumidora com diversas avarias. É de especial gravidade a constatação — confessada pelo então gerente — de que a bateria original do veículo foi substituída por uma peça usada e não original, sem a anuência da proprietária, tendo o atual gerente, também reconhecido a existência de serviços pendentes.

Em agosto de 2025, o veículo voltou a apresentar exatamente o mesmo defeito (mistura de óleo do motor com líquido de arrefecimento devido a anomalia no trocador de calor), conforme atesta o Orçamento Interno nº 9383.

Com base nestes elementos, a recusa em realizar o reparo sob a alegação de manutenção fora da rede autorizada carece de razoabilidade neste juízo de cognição sumária, visto que o automóvel havia deixado as dependências da agravante há apenas três meses, ocasião em que todo o sistema de arrefecimento deveria ter sido regularizado.

Quanto ao perigo de dano, agravada, profissional liberal e mãe de três filhos, encontra-se privada de seu veículo, bem essencial para a rotina familiar e laboral, enquanto que a agravante é uma empresa de grande porte, possuindo robustez financeira para suportar o custo do reparo momentaneamente.

Por fim, a medida antecipatória não esbarra no óbice da irreversibilidade (art. 300, § 3º, do CPC).

O cerne da questão, na origem, reside na responsabilidade pelo defeito apresentado: se decorrente
de falha de projeto/fabricação ou de negligência na manutenção. Tal fato será devidamente esclarecido durante a instrução probatória no juízo de origem.

Reconhecendo que a obrigação imposta à agravante possui natureza estritamente patrimonial e perfaz o montante de R$ 5.403,23, conforme seu próprio orçamento, caso ao final da demanda, reste comprovado que o defeito decorreu de culpa exclusiva da consumidora ou de desgaste natural não coberto pela garantia ou responsabilidade legal, a agravante poderá, plenamente, cobrar da agravada os prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência.

Quanto ao pleito subsidiário, a multa cominatória (astreintes) fixada em R$ 500,00 por dia, com teto de R$ 15.000,00, está adequada aos parâmetros de razoabilidade. A penalidade não possui caráter indenizatório, mas coercitivo, não havendo que se falar em redução quando fixada em patamar que não gera enriquecimento sem causa à parte adversa, servindo adequadamente ao propósito de compelir o cumprimento da ordem judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)